Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. SUSPENSÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARRESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito de Empréstimo c/c pedido de tutela antecipada e danos morais de no 0703786-42.2024.8.07.0020, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., consistente em suspender os descontos de empréstimo consignado em seu contracheque contratado mediante fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do autor, nos termos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Após análise dos autos, conclui-se que não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamento do empréstimo consignado contratado, uma vez que a boa-fé contratual é presumida.
4. Qualquer discussão sobre eventual fraude deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido
Tese de julgamento:
“Na hipótese, não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamentos dos empréstimos consignados contratados, uma vez que a boa-fé contratual é presumida.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.
Jurisprudência relevante: TJDFT: Acórdão 1704377, 07042315720238070000, Relator ANA CANTARINO. Publicado no PJe: 26/5/2023.